Tribunal: TJDFT
Processo: 0731598-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 51, caput, da Lei 9.099/95, combinado com o art. 803, I, do CPC. Sustenta o recorrente que a execução foi lastreada em título executivo originado pela taxa extraordinária de obras das torres, correspondente(s) à instalação de brises e obras na portaria que foram aprovadas na AGE de 20.05.2017 e cobradas em 10 parcelas no período compreendido entre 07/2017 a 04/2018, cujas parcelas deixaram de ser adimplidas pelo devedor. Por isso, pede a reforma da sentença a fim de dar prosseguimento à execução.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, id 4460534.

3. A teor do que dispõem o CPC, arts. 783 e 784, inc. X, a ação de execução de título extrajudicial fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo considerado título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas pelas respectivas atas.

4. Na hipótese, a ata da assembleia geral extraordinária id 44690152 estabelece, entre outras obrigações, o rateio entre os moradores do valor de R$ 1.000,00 no item 02, e do valor em torno de R$ 200,00 no item 04, ambos sem data de vencimento e com parcelas de no mínimo 10 vezes, sem indicar, de forma precisa, o número de parcelas, tampouco o seu vencimento. Portanto, conforme consta da sentença ora revista, o recorrente não comprovou a dívida, nem inseriu nos autos documento dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, inerentes ao título executivo, motivo que leva à confirmação da sentença.

5. No tocante à alegação de que o magistrado de origem deveria ter oportunizado prazo para que o autor se manifestasse a respeito do título executivo extrajudicial, não merece acolhimento. A determinação de emenda à petição inicial pressupõe a ausência de documento que representasse o título executivo extrajudicial. Não é este o caso dos autos, uma vez que a ata foi inserida como documento da inicial. Para mais, há que se considerar que o magistrado deve prestigiar os princípios estruturantes dos Juizados Especiais, notadamente o da Celeridade. Feita a análise dos documentos apresentados, não se observando a presença do requisito essencial à execução, impõe-se a extinção do processo.

6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor dado à causa (art. 55 da Lei 9099/95)

8. A ementa servirá de acórdão a teor do que dispõe o 46 da Lei 9.099/95.